Tribunal: TJSP
Processo: 1011891-94.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização julgada improcedente. Apelo dos autores. Alegação da apelada de necessidade de manutenção da aeronave, a ensejar cancelamento do voo e chegada ao destino final com atraso de 5 horas. Alegação de excludente de responsabilidade. Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea apelada que não

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização julgada improcedente. Apelo dos autores. Alegação da apelada de necessidade de manutenção da aeronave, a ensejar cancelamento do voo e chegada ao destino final com atraso de 5 horas. Alegação de excludente de responsabilidade. Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea apelada que não exclui sua responsabilidade, e que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação dos serviços configurada. Dano moral caracterizado. "Quantum" arbitrado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada coautor apelante, como postulado, a atender as circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da companhia aérea, e os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem tornar-se fonte de enriquecimento ilícito. Recurso provido para julgar procedente a ação, de maneira a condenar a apelada a pagar indenização por dano moral arbitrada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada coautor apelante.